Tribunal: TJDFT
Processo: 0801676-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSENTE MÁ-FÉ. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.183,52 (três mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente às mensalidades pagas entre fevereiro e agosto de 2024 e a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 3.183,52 e lhe pagar a quantia de R$ 25.000,00, a título de danos morais. Narrou que é titular de plano de saúde junto à ré desde 06/06/2021, que mantém os pagamentos em dia e que se encontra impossibilitado de usufruir dos serviços desde 02/2024. Argumentou que, em 10/05/2024, teve atendimento negado e que foi informado que a rede credenciada (Unimed) havia suspendido o atendimento temporariamente. Discorreu que foi orientado a manter os pagamentos, pois o serviço seria restabelecido em breve. Pontuou que realizou os pagamentos até 08/2024, contudo o plano não foi restabelecido. Destacou que permaneceu com as funções do plano de saúde sem previsão de retorno e que a ré jogou a culpa toda para sistema Unimed. Esclareceu que, em 10/2024, sofreu um acidente e teve que ser atendido no sistema público, permanecendo 6 horas em observação. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço, resultando em graves prejuízos ao autor. Sustentou que suportou cobrança indevida e danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72497706). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste aplicação da dobra legal sobre o valores pagos e no valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que a recorrida violou a boa-fé objetiva, pois tinha ciência de que o serviço estava suspenso desde 02/2024 e continuou exigindo o pagamento da mensalidade por 6 meses. Defendeu que o valor da indenização por danos morais é absolutamente irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos e extensão dos danos sofridos. Destacou que valor da indenização não cumpre a função compensatória e punitiva da medida e que ficou desprovido de cobertura contratada por longos meses. Pontuou que se viu obrigado a buscar atendimento do Sistema único de Saúde – SUS, em razão de gravíssimo acidente, o que lhe causou fragilidade física e emocional. Requereu a condenação da recorrida na restituição em dobro do valor pago e a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 25.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, não restou evidente qualquer conduta da recorrida contrária a boa-fé objetiva, mormente quando envidou esforços para o restabelecimento do contrato, inclusive com adoção de medidas judiciais (ID 72387932). A cobrança das mensalidades durante o período de 6 meses, no qual o recorrido buscou o restabelecimento do serviço, por si só, não caracteriza má-fé, a qual não pode ser presumida e deve estar devidamente comprovada. Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, estando correto o valor de R$3.183,52 (três mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), fixado na sentença.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Na espécie, o fato de o recorrente ter se submetido a atendimento junto ao Sistema Único de Saúde – SUS não é capaz de justificar a majoração do valor da indenização por danos morais, sobremaneira em razão de a ré ter oferecido outros planos ao autor e de o fato ter ocorrido após o encerramento dos pagamentos das mensalidades, quando constatado que o plano de saúde não iria prestar o serviço intermediado pela ré. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados e o desdobramento fático do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.